Tribunal: TJSP
Processo: 0000961-14.2011.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. Artigo 158, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Penas de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames constitucionais, não se confunde com a sua

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. Artigo 158, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Penas de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo. Preliminar. Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a nulidade por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não reconhecido. Mérito. Autoria e materialidade demonstradas. Pleito desclassificatório para o crime de constrangimento ilegal. Artigo 146, do Código Penal. Descabimento. Conjunto probatório estreme de dúvidas. Recorrente que atuou de maneira livre e consciente, com o deliberado intuito de obter vantagem econômica da vítima, sua própria genitora, constrangida mediante grave ameaça a lhe entregar importância em pecúnia para aquisição de entorpecente. Extorsão caracterizada. Condenação mantida. Dosimetria penal que comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de vinte anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Readequada a fração de aumento pelas agravantes. Artigo 61, inciso II, alíneas e e f, do Código Penal. Mantido o regime inicial semiaberto, único compatível com a expressão aritmética da pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Delito praticado com grave ameaça à pessoa. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.